Tribunal: STF
Processo: ARE 1380603
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – DÍVIDA TRIBUTÁRIA – RESPONSABILIZAÇÃO DO CONTADOR – POSSIBILIDADE – DOLO OU MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS



    - Verificada a liquidez da sentença proferida e o valor insuficiente da condenação para se alcançar a remessa necessária, impõe-se de pronto o seu não conhecimento.



    - Nos termos insculpidos no Código Tributário Estadual, o contabilista ou o responsável pela empresa prestadora de serviço de contabilidade é solidariamente responsável pela obrigação tributária, na hipótese de não recolhimento do imposto devido, em função de ato por ele praticado, com dolo ou má-fé (§3º do art. 21 da Lei nº 6.763/75).



    - Não apresentados elementos probatórios que demonstrem cabalmente a ausência de responsabilidade do contador da empresa, pela infração tributária cometida, deve ser confirmada sua responsabilização. A insuficiência de provas das alegações apresentadas não conduz o Magistrado ao convencimento necessário ao acolhimento do pedido da parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, “b” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    A Lei Estadual n. 6763/75 – Código Tributário Estadual – estabelece a partir do seu art. 21, a responsabilidade solidária tributária dos indivíduos, especificando as hipóteses das respectivas ocorrências.



    Pois bem, o §3º do art. 21 da referida lei, nesse contexto, preceitua que o contabilista ou o responsável pela empresa prestadora de serviço de contabilidade é solidariamente responsável pela obrigação tributária, na hipótese de não recolhimento do imposto devido, em função de ato praticado com dolo ou má-fé



    “§ 3º – São também pessoalmente responsáveis o contabilista ou o responsável pela empresa prestadora de serviço de contabilidade, em relação ao imposto devido e não recolhido em função de ato por eles praticado com dolo ou má-fé.”



    Por sua vez, o Código Tributário Nacional prevê a responsabilização pessoal dos prepostos das empresas pelos créditos de obrigações tributárias decorrentes de atos praticados com excesso de poderes ou infração da lei (art. 135, II).



    Da análise detida do feito, observo que no Relatório Fiscal Contábil (doc. 3) foram apuradas irregularidades que resultaram na cobrança do valor R$221.612,18, estando informado que o período fiscalizado corresponde aos meses de maio, agosto, setembro e outubro de 2012.



    Instado a informar e comprovar o período em que trabalhou como contador na empresa (doc. 118), o 2º Apelante foi contraditório e evasivo, registrando que iniciou os trabalhos na data de 14 de março de 2012, sem mencionar quando encerrou o vínculo empregatício, se é que foi encerrado (doc. 120). A data informada na petição mencionada não corresponde à que foi citada na petição inicial, qual seja, fevereiro de 2012.



     Embora evasiva, constato que o período fiscalizado compreendeu o lapso temporal em que o trabalho do 2º Apelante foi desenvolvido na empresa devedora, o que corrobora com sua informação de que a primeira declaração ofertada por ele foi em fevereiro de 2014.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente